Tribunal: TRF3
Processo: 5323350-09.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
102/261)

5323350-09.2020.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5323350-09.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: GENEROSO BERNARDI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RONALDO ARDENGHE - SP152848-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GENEROSO BERNARDI

ADVOGADO do(a) APELADO: RONALDO ARDENGHE - SP152848-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE LABOR RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INAPLICABILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do INSS e deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer períodos de labor rural em regime de economia familiar e conceder aposentadoria por tempo de contribuição, fixando os consectários legais conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

O agravante sustenta omissão quanto à aplicação da EC no 136/2025 aos juros de mora e à correção monetária.

A parte adversa apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a EC no 136/2025 altera os critérios de fixação dos consectários legais no processo de conhecimento, afastando a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada determinou a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal para a apuração dos consectários legais.

A EC no 136/2025 promoveu alterações restritas à atualização e ao regime de pagamento de precatórios e requisitórios.

As disposições possuem incidência na fase administrativa, não alcançando o processo de conhecimento.

Inexistência de alteração normativa apta a modificar a conclusão adotada na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A EC no 136/2025 não altera os critérios de fixação dos consectários legais na fase de conhecimento. 2. Os juros de mora e a correção monetária permanecem regidos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal até a expedição do requisitório.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5323350-09.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: GENEROSO BERNARDI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RONALDO ARDENGHE - SP152848-N

ADVOGADO do(a) APELADO: RONALDO ARDENGHE - SP152848-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GENEROSO BERNARDI

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento à apelação da parte autora, reconhecendo períodos de labor rural em regime de economia familiar e concedendo o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, bem como, determinando o cálculo dos juros de mora e correção monetária de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

No agravo interno, o INSS sustenta que não houve pronunciamento expresso sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25.Requer a reconsideração do decisum ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

O inconformismo do INSS face à decisão agravada não merece prosperar, senão vejamos.

No que tange aos consectários legais, assim consignou o julgado:

"Os juros de mora e a correção monetária serão calculados de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal."

Esclareço que a Emenda Constitucional n. 136/2025 trouxe alterações restritas à atualização e regime de pagamento dos precatórios/requisitórios, e, portanto, aplicáveis apenas no âmbito administrativo, pela Presidência desta E. Corte.

Sendo assim, ante a ausência de alteração substancial no panorama processual capaz de modificar a convicção firmada na decisão hostilizada, tenho que não merece acolhida a pretensão deduzida no presente agravo interno.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE LABOR RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INAPLICABILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do INSS e deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer períodos de labor rural em regime de economia familiar e conceder aposentadoria por tempo de contribuição, fixando os consectários legais conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

O agravante sustenta omissão quanto à aplicação da EC no 136/2025 aos juros de mora e à correção monetária.

A parte adversa apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a EC no 136/2025 altera os critérios de fixação dos consectários legais no processo de conhecimento, afastando a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada determinou a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal para a apuração dos consectários legais.

A EC no 136/2025 promoveu alterações restritas à atualização e ao regime de pagamento de precatórios e requisitórios.

As disposições possuem incidência na fase administrativa, não alcançando o processo de conhecimento.

Inexistência de alteração normativa apta a modificar a conclusão adotada na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A EC no 136/2025 não altera os critérios de fixação dos consectários legais na fase de conhecimento. 2. Os juros de mora e a correção monetária permanecem regidos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal até a expedição do requisitório.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, SENDO QUE A JUÍZA CONVOCADA ADRIANA TARICCO ACOMPANHOU O RELATOR COM RESSALVA DE ENTENDIMENTO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão